Tribunal: STF
Processo: RE 1445946
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, cujo acórdão encontra-se resumido no seguinte cabeçalho de ementa (Doc. 75, fl. 9):



    “ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. IRREGULARIDADES. CANCELAMENTO DE REGISTRO DE DIPLOMA. FISCALIZAÇÃO PELO MEC. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTE. MOTIVAÇÃO REFERENCIADA, "PER RELATIONEM", COMPATÍVEL COM O PRINCÍPIO DA OBRIGATORIEDADE DA MOTIVAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS. ART. 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES DO STF E DO TRF5. ADOÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. APELAÇÃO DO PARTICULAR E APELAÇÃO ADESIVA DA IES IMPROVIDAS. HONORÁRIOS RECURSAIS, EM DESFAVOR DO PARTICULAR, COM MAJORAÇÃO DA VERBA SUCUMBENCIAL EM 1% (UM POR CENTO), NOS TERMOS DO ART. 85, §11, DO CPC. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE, NOS TERMOS DO ART. 98, §3º, CPC.”



    Opostos Embargos de Declaração pela Associação recorrente (Doc. 79), foram rejeitados aos fundamentos de que “o caso concreto enfrentado, quanto à competência, seguiu o Tema 1154 do STF no qual ficou decidido que, nas causas em que houver discussão sobre a expedição de diplomas de instituições de ensino superior, a competência é da Justiça Federal, porém, tal jurisprudência não se aproveita quanto ao pedido de indenização por danos morais devido as razões devidamente fundamentadas no acórdão” (Doc. 83, fls. 9-10).



    No apelo extremo (Doc. 89), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE NOVA IGUAÇU alega que o acórdão recorrido, ao não observar a competência da Justiça Federal para o julgamento de causa que versa sobre regularização de diploma de curso superior e pedido de indenização por danos morais, violou o art. 109, I, da CF/1988, bem como a jurisprudência desta SUPREMA CORTE consolidada no Tema 1154 da repercussão geral.



    Nessa linha, aduz que “a Justiça Federal é competente para apreciar todos os atos referentes às pessoas instituições de ensino superior privadas, uma vez que estas se submetem a norma Federal, o denominado ‘Sistema Federal de Ensino’, resta assim o embasamento, com fulcro no artigo 16 da Lei n° 9.394/96” (Doc. 89, fl. 12).



    Destaca que o Tema 1154 da repercussão geral “é claro ao pacificar que as causas envolvendo as instituições de ensino privadas, por fazerem parte do sistema federal de ensino, mesmo se tratando de pedido indenizatório, a competência será da justiça federal” (Doc. 89, fl. 12).



    Admitido o RE pelo Tribunal de origem (Doc. 96) e remetidos os autos a esta SUPREMA CORTE, a ilustre Min. ROSA WEBER - Presidente, determinou o retorno dos autos à origem para observância do Tema 1154 da repercussão geral (Doc. 117).



    Em nova análise da questão, o Tribunal de origem afastou a aplicação do referido precedente paradigma, ao fundamento de que ficou consignado no acórdão recorrido que “o caso concreto enfrentado, quanto à competência, seguiu o Tema 1154 do STF no qual ficou decidido que, nas causas em que houver discussão sobre a expedição de diplomas de instituições de ensino superior, a competência é da Justiça Federal, porém, tal jurisprudência não se aproveita quanto ao pedido de indenização por danos morais devido as razões devidamente fundamentadas no acórdão” (Doc. 200).



    É o relatório. Decido. 



     



    Preenchidos os pressupostos legais e constitucionais de admissibilidade do apelo extremo, prequestionada a matéria e demonstrada a repercussão geral, passo à análise do mérito.



    Consta dos autos que MARIA GORETH DE ARAÚJO ajuizou ação ordinária em face da UNIÃO e da UNIVERSIDADE IGUAÇU – UNIG requerendo a revalidação de seu diploma de curso superior e o pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) (Doc. 2).



    O Juízo Singular declarou a incompetência da Justiça Federal para o julgamento do pedido de indenização formulado em face da UNIG e, no mais, julgou improcedente o pedido, condenando a autora ao pagamento de honorários advocatícios (Doc. 69).



    Interposta Apelação, o Tribunal de origem, por unanimidade, negou provimento ao recurso. No que se refere à competência para o julgamento da demanda, o voto condutor do acórdão recorrido assentou que (Doc. 75, fl. 6):



    54. Inconteste a competência da Justiça Federal para apreciar o pedido de reversão do cancelamento do registro do diploma da autora, dado o litisconsórcio passivo necessário com a UNIÃO, o mesmo não se dá em relação à pretensão de reparação em danos morais e materiais, uma vez que o litisconsórcio, nesse caso, é facultativo e simples. 



    55. Tendo em conta que o instituto da conexão não tem o condão de alterar a competência absoluta (art. 54, CPC), é devido reconhecer que falece a este juízo competência para apreciar o pedido de condenação da UNIG em danos materiais e morais, facultando-se a parte o ajuizamento de demanda, no tocante a essa questão, na Justiça Estadual.”



    Opostos Embargos de Declaração, o Tribunal de origem negou provimento ao recurso ao fundamento de que “o caso concreto enfrentado, quanto à competência, seguiu o Tema 1154 do STF no qual ficou decidido que, nas causas em que houver discussão sobre a expedição de diplomas de instituições de ensino superior, a competência é da Justiça Federal, porém, tal jurisprudência não se aproveita quanto ao pedido de indenização por danos morais devido as razões devidamente fundamentadas no acórdão” (Doc. 83, fl. 6).



    No julgamento do RE 1.304.964-RG (Tema 1154, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 20/8/2021), em que também constava como parte recorrente a ASSOCIACAO DE ENSINO SUPERIOR DE NOVA IGUAÇU, o Plenário desta SUPREMA CORTE reconheceu a existência de repercussão geral e reafirmou sua jurisprudência, fixando tese no sentido de que 



    “Compete à Justiça Federal processar e julgar feitos em que se discuta controvérsia relativa à expedição de diploma de conclusão de curso superior realizado em instituição privada de ensino que integre o Sistema Federal de Ensino, mesmo que a pretensão se limite ao pagamento de indenização.”



    No mesmo sentido: ARE 1.442.601, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 30/8/2023; ARE 1.421.039, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 20/3/2023; e RE 1.407.254-ED, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 19/6/2023.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO para reconhecer a competência da Justiça Federal e determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para julgar a pretensão de indenização formulada pela parte autora, conforme estabelece o Tema 1154 da repercussão geral. 



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de outubro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente